Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-90.2023.8.11.0049
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000411-90.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 12.877.844/0001-02 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - AUTOS DE INFRAÇÃO E TERMOS DE EMBARGOS LAVRADOS EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL - DESMATAMENTO - SENTENÇA QUE ANULOU AS MULTAS FIXADAS EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO - ÁREA DEGRADADA INVADIDA/ESBULHADA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA MOVIDA CONTRA OS INVASORES - DANOS AMBIENTAIS PRATICADOS POR TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) seja responsabilizada por ações desenvolvidas pelos invasores no local.

Demonstrado que quem causou o dano ao meio ambiente não foi a empresa apelada, ela não pode ser pessoalmente responsabilizada pelo pagamento da obrigação cobrada na demanda, pois, conforme mencionado alhures, a multa administrativa ambiental possui caráter pessoal.

Sentença mantida. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Tutela de Urgência

ajuizada por
PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA,

em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para anular as multas fixadas nos seguintes procedimentos administrativos: Processo Administrativo n. 1406/2022, referente ao Auto de Infração nº 22043082, Termo de Embargo n. 22044070 (desmatamento de 27 hectares da Fazenda Vó Maria V, multa de R$ 138.750,00); Processo Administrativo n. 7401/2022, referente Auto de Infração n. 22043444, Termo de Embargo n. 22044316 (desmatamento de 77 hectares da Fazenda Vó Maria II, multa de R$ 38.681,84) - ambos de lavra da SEMA/MT.

Por força da sucumbência, o Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor das multas anuladas, devidamente corrigidos, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. No mais, a parte ré foi isenta de custas. (Id.

218385697)

Em suas razões recursais, o Apelante destacou que não deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da Apelada, haja vista que restou demonstrada a materialidade do dano no Relatório Técnico n. 49/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 – Auto de Infração n. 22043082 e Relatório Técnico nº 224/CPFDCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 Auto de Infração n. 22043444.

Aduziu, que

o embargo das áreas em que houveram as infrações ambientais foram medidas que se impunham, já que foi constatado desmatamento ilegal, sem licença do órgão ambiental competente, sendo

o embargo a única forma de cessar o ilícito, visando a proteção do meio ambiente.

Por essas razões, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença hostilizada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, e, não sendo esse o entendimento, requereu que o valor fixado a título de honorários advocatícios seja reduzido a patamar justo, razoável e proporcional. (Id. 218385699 - Pág. 1/17)

A certidão de ID n.
218386150
atesta que o presente recurso é tempestivo.

A Apelada, apresentou as contrarrazões, impugnando integralmente os fundamentos do recurso requerendo seu desprovimento, bem como, a majoração da sucumbência no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 1º do CPC. (ID n. 218386156 - Pág. 1/24).

A Procuradoria-Geral de Justiça, restituiu os autos sem manifestação sobre a questão controvertida. (ID n. 228124193 - Pág. 1/2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se o presente feito de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos da Ação Anulatória

de Processo Administrativo c/c Tutela de Urgência, julgou procedente os pedidos da inicial para “
para anular as multas fixadas nos seguintes procedimentos administrativos: (a) n. 1406/2022, referente auto de infração 22043082, embargo de n. 22044070 (desmatamento de 27 hectares da Fazenda Vó Maria V, multa de R$ 138.750,00); (b) n. 7401/2022, referente auto de infração 22043444, embargo de n. 22044316 (desmatamento de 77 hectares da Fazenda Vó Maria II, multa de R$ 38.681,84) - ambos de lavra da SEMA/MT
” . E ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor das multas anuladas, devidamente corrigidos, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. A parte ré foi isenta de custas.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso apresentou apelação, sustentando a legitimidade passiva da Apelada, em razão da demonstração da materialidade do dano por meio do Relatório Técnico n º 49/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 – Auto de Infração n. 22043082 e Relatório Técnico nº 224/CPFDCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 Auto de Infração n. 2204344.

Aduziu que restou comprovado que os Termos de Embargo/Interdição 22044070 e 22044316 devem ser mantidos, visto que o órgão ambiental somente agiu em conformidade com o determinado pela Legislação, ante a constatação de infração ambiental, restando ainda demonstrado, que o recorrido não comprovou a regularização ambiental da área embargada.

Requereu, no caso da manutenção da sentença, a redução do valor da condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço deste recurso.

Da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte Apelante.

Na hipótese, a parte Apelada
foi autuada em 25/02/2022
por destruir, através de desmatamento a corte raso, 27,75 hectares e 77,36 hectares de vegetação nativa em áreas objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conduta esta constatada nos imóveis rurais localizados no Município de Rondonópolis – MT (Fazenda Vó Maria V e Vó Maria II, cuja propriedade se atribui à parte Apelada, conforme descrito nos Relatórios Técnicos nº 49/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 e nº 224/ GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 (ID nº 218385654 - Pág. 5/8 e 218385656 - Pág. 5/7), do qual se extrai:

(...)

5. CONSTATAÇÕES

(...)

Após a realização do processo de análise descrito no parágrafo acima, para o imóvel rural denominado “
FAZENDA VÓ MARIA V
”, registrado na base de dados do “
SIMCAR MIGRADO
”, sob o nº
MT-51077767CEOB3FBDFC74378AEE975DAB5C8C7D9 (EM CADASTRAMENTO)
, localizado no município de “
VILA RICA
”,
de propriedade do (a) Sr(a)

“
PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS
”, foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas
ocorreu 18,73 ha de desmatamento a corte raso ilegal
, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre
10/09/2020 e 27/11/2020.

(...)

6. PROVIDÊNCIAS TOMADAS

Sendo assim, considerando todo o exposto neste relatório técnico, procedeu-se com a lavratura dos seguintes documentos administrativos:

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22043082, TERMO DE EMBARGO nº 24044070, NOTIFICAÇÃO Nº 22042064.

(...)

5. CONSTATAÇÕES

(...)

Após a realização do processo de análise descrito no parágrafo acima, para o imóvel rural denominado “
FAZENDA VÓ MARIA II
”, registrado na base de dados do “
SIMCAR
”, sob o CAR nº
MT132414/2017 (AGUARDANDO ANÁLISE)
, localizado no município de “
SANTA TEREZINHA
”,
de propriedade do (a)
Sr(a) “
PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS”
,
foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas
ocorreu 77,362368 ha de desmatamento a corte raso ilegal
, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre
01/02/2020 e 30/09/2020.

(...)

6. PROVIDÊNCIAS TOMADAS

Sendo assim, considerando todo o exposto neste relatório técnico, procedeu-se com a lavratura dos seguintes documentos administrativos:

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22043444, TERMO DE EMBARGO nº 22044316, NOTIFICAÇÃO Nº 22042332.

Com efeito, referidos relatórios demonstram que, a parte Apelada seria a responsável pelos imóveis rurais na ocasião da emissão dos autos de infração. Consequentemente, foi-lhe atribuída a responsabilidade pela infração de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, realizado entre 01/02/2020 e 30/09/2020 e 10/09/2020 e 27/11/2020.

Consta dos Autos de Infração nº 22043082 e 22043444 (Id. 218385654 - Pág. 2 e 218385656 - Pág. 2):

Autos de Infração nº 22043082:

(...)

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:

1-

POR DESTRUIR, ATRTAVÉS DE DESMATAMENTO A CORTE RASO, 27,75 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, CONFORME DESCRITO NO RELATÓRIO TÉCNICO Nº 49/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022

DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS:

ART. 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.605/1998 C/C ART. 50 DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008

DESCRIÇÃO DO VALOR DA MULTA:

VALOR DA MULTA (DES. ESPECIAL PRESERVAÇÃO): 27,75 HA X 5.000 = R$ 138.750,00

VALOR TOTAL DA MULTA = R$ 138.750,00 (CENTO E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

(...)

Autos de Infração nº 22043444:

(...)

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:

2-

POR DESTRUIR, ATRAVÉS DE DESMATAMENTO A CORTE RASO, 77,36
HECTARES
DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, CONFORME DESCRITO NO
RELATÓRIO TÉCNICO Nº 224/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022

DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS:

ART. 70 DA LEI FEDERAL Nº 9.605/1998 C/C ART. 50 DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008

DESCRIÇÃO DO VALOR DA MULTA:

VALOR DA MULTA (DES. ESPECIAL PRESERVAÇÃO): 77,362368 HA X 5.000 = R$ 386811,84

VALOR TOTAL DA MULTA = R$ 386811,84 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

(...)

Dos Termos de Embargos nº 22044070 e 220443316, lavrados pelos Analistas de Meio Ambiente da SEMA/MT, (ID nº. 218385654 - Pág. 3 e 218385656 - Pág. 3), verifica-se:

(...)

ATIVIDADES EMBARGADA/INTERDITADA:

FICA EMBARGADA TODA ATIVIDADE EXISTENTE NA (S) ÁREA (S) DO (S) DANO (S) CONTRA FLORA, OBJETO DO
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22043082.

(...)

ATIVIDADES EMBARGADA/INTERDITADA:

FICA EMBARGADA TODA ATIVIDADE EXISTENTE NA (S) ÁREA (S) DO (S) DANO (S) CONTRA FLORA, OBJETO DO
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 22043444.

(...)

Em que pesem os documentos acima citados e juntados pelo Apelante como meio de prova da materialidade, denota-se que a Apelada juntou nos autos Boletim de Ocorrência n. 2020.310863, registrado em 17/11/2020 (ID. 218385667 - Pág. 1/2), bem como, às informações à SEMA (Protocolo n. 495172/2020 de 21/12/2020) (ID. 218385668 - Pág. 1/4), noticiando ao órgão ambiental competente, sobre invasões de terceiros nos imóveis e atos de turbação, a fim de demonstrar a ausência de sua ligação aos fatos ocorridos.

Além disso, consta dos autos que a requerente propôs Ação de Manutenção da Posse c/c Pedido Liminar em desfavor de “desconhecidos”, autos de n. 1000037-45.2021.8.11.0049, em trâmite na 2ª Vara de Vila Rica - MT, sendo esta, posteriormente, convertida em reintegração da posse, haja vista as inúmeras invasões na área. (Id. 172357519 - Pág. 1/15)

Ainda nos autos de n. 1000037-45.2021.8.11.0049, consta despacho do Magistrado
a quo
no sentido de que fosse realizada a constatação “in loco” pelo Sr. Oficial de Justiça, na propriedade Fazenda Vó Maria V, o qual certificou, em 18/02/2021, a existência de várias picadas na vegetação nativa do imóvel,
além da área derrubada por correntão
, relatando também que
alguns invasores
eram conhecidos como: “S
ula”, Romildo, Manchinha, “Ratinho”, Cláudio, Junior e “Neguinho Bira
”. (ID. 49298930 – dos autos de n. 1000037-45.2021.8.11.0049). Com base nisso, sobreveio a sentença nos mesmos autos (Id.
169727362 - autos de n. 1000037-45.2021.8.11.0049)
, concluindo o Magistrado
a quo
que:

(...)

Por outro lado, a turbação da posse da autora ficou suficientemente demostrada através dos seguintes elementos de prova:
(i) boletim de ocorrência, datado do dia 17.11.2020, registrado a partir da narrativa do autor (id. 47016310); (ii) fotos das picadas recentemente feitas no local (id. 47016330); (iii) fotos de queimadas e retirada de madeira (id. 49298933, id. 49298937); (v) auto de constatação lavrado pelo oficial de justiça deste juízo (id. 49298930).

(...)

Demais disso,
o memorial descritivo juntado pelos requeridos foi realizado de forma unilateral, e está datado de 03.12.2020, ou seja, o mesmo dia do suposto ato de turbação
, mais de 22 anos após a transmissão originária da posse de 79 ha, cujo contrato de 2019 também aduz ser de 79 ha (id. 50359080 e id. 50360003).

(...)

De fato,
conforme diligência in loco realizada pelo oficial de justiça (id. 49298930), o ato de turbação/esbulho estaria ocorrendo no interior da área individualizada matrícula 5.374, sobre a qual estaria sendo constituída uma associação para organizar a abertura da mata e “regularizar” o imóvel
.

A circunstância também foi consignada pelo oficial de justiça em constatação in loco realizada no bojo da ação ajuizada pelos requeridos (id. 49034429, autos n. 1001729- 16.2020.8.11.0049): “continuando a diligência, me dirigi à área esbulhada, esclarecendo ainda, que a referida área é a mesma vistoriada por mim no dia 12/02/2021, referente processo/cód. 1000037-45.2021.8.11.0049
”

(...)

No e-mail de 20 de janeiro de 2021, enviado para
fiscalizacaoremota@sema.mt.gov.br
, em resposta a notificação de alerta, a Apelada explanou todos os fatos ocorridos em relação a área degradada por invasores na Fazenda Vó Maria V. (Id. 218385673 - Pág. 1/2), tendo a SEMA ficado ciente dos fatos, inclusive, respondendo a referida comunicação.

No tocante a Fazenda Vó Maria II, a parte apelada contratou os serviços da empresa Vértice, para realizar vistoria “in loco” e averiguar a respeito do desmatamento.

Do Laudo Técnico Ambiental da Fazenda Vó Maria II, elaborado pela empresa Vértice a partir do ano de 2017 (Id. 218385657 - Pág. 1/28), extrai-se:

• Entre as datas de 09/08/2017 e 18/09/2017, a área embargada pela SEMA/MT na Fazenda Vó Maria II, ainda se encontrava com sua vegetação nativa devidamente preservada.

•
Na data de 23/10/2017 foi identificada a ocorrência de queimada
, com permanência da cicatriz até o dia 12/11/2017. • A
partir da data de 29/08/2018 identifica-se entorno das coordenadas geográficas Long. 50°46'27,12"W / Lat. 10°19'49,08"S a ocorrência de pequenas aberturas de área dentro dos limites da área de Reserva Legal da Fazenda Vó Maria II
,
que aparentam ser referentes ao estabelecimento
divisa por invasores
, com permanência nos anos subsequentes (2019, 2020, 2021 e 2022).

• No ano de 2019 e 2021 também houve a identificação de ocorrência de queimadas na propriedade que atingiram a área de Reserva Legal do imóvel. • Depois da ocorrência da queimada de 2019, a cobertura vegetal da área embargada demonstra ter sofrido alteração, sem permanência do estado de regeneração da vegetação nativa.

Do referido laudo técnico, observa-se imagem do mapa com as delimitações da Fazenda Vó Maria II e Fazenda Seringal Hévia, inclusive identificando a invasão sofrida pela última. (Id. 218385657 - Pág. 27).

Desse modo, há de se concluir que a Apelada está sendo compelida a assumir penalidade administrativa por infração ambiental praticada por terceiros em desfavor de sua propriedade.

Veja-se que, a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, sendo que a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível, mas impõe obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

No presente caso, vê-se que a decisão proferida não merece reparos, notadamente porque bem fundamentada, eis que, ao que se observa dos autos, a propriedade teria sido alvo de invasão de posseiros e, se mantida as providências determinadas administrativamente, estaria ela “
obrigada a arcar com penalidade administrativa, supostamente, em razão de degradação ambiental praticada por terceiros em desfavor de sua área de reserva legal
”.

Não se está aqui a desconsiderar que a obrigação de reparação de danos ambientais seja
propter rem
. Nada disso.

Sabe-se que a natureza
propter rem
dos danos ao meio ambiente fixada pelo STJ por meio de sumula e recurso paradigma se refere única e exclusivamente à responsabilidade civil ambiental
, relativa a obrigação de recuperar a área degradada ou de indenizar.

Por outro lado, a multa administrativa ambiental possui amparo no
Decreto 6.514/2008
e tem como fundamento o poder sancionador do Estado, o que a torna incompatível com as obrigações fundadas na responsabilidade civil ambiental.

Insta consignar que, embora a responsabilidade civil ambiental (para reparação dos danos causados) seja objetiva e possua natureza
propter rem,
no caso de multa administrativa ambiental (poder sancionador do Estado), deve ser aplicada a teoria da culpabilidade, ou seja, mostra-se necessário a existência de provas de que o dano foi cometido pelo autuado, com demonstração de seu elemento subjetivo, bem como do nexo causal entre a conduta e o dano.

Tem-se, portanto que,
a multa administrativa ambiental é pessoal e não se aplica em relação a ela, a Súmula 623 e o Tema 1.204, ambos do Superior Tribunal de Justiça
, os quais transcrevo para que pairem dúvidas:

Súmula 623.
"
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
".

Tema Repetitivo 1204 – Tese Jurídica.
“As obrigações ambientais possuem natureza 'propter rem', sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos,
ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente".

Frise-se, inclusive que, nesse sentido se pronunciou recentemente o Tribunal da Cidadania ao julgar o REsp n. 1.823.083/AL,
in verbis:

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL.

[...] MULTA. PENALIDADE DE CARÁTER PESSOAL. ATO

FUNDADO NO PODER SANCIONADOR DO ESTADO. INCOMPATIBILIDADE COM O CARÁTER AMBULATORIAL DAS OBRIGAÇÕES CIVIS AMBIENTAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 623 e reiterado na apreciação do Tema 1.204 de que as
obrigações ambientais possuem natureza propter rem versa sobre a responsabilidade civil ambiental
, estruturada para a reparação de danos ecológicos e a eliminação de suas fontes,
diferentemente da multa por infração ao meio ambiente, que é aplicada com fundamento no poder sancionador do Estado e tem caráter pessoal
. [...].
(REsp n. 1.823.083/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

(Destaquei)

Na mesma vertente:

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. [...] MULTA COMO PENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR O DANO. [...] 9. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. [...] 12. Em resumo:
a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores
;
a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria

legislação define como "a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
(art. 3º, inc. V, do mesmo diploma normativo). [...]”.
(STJ –
REsp n. 1.251.697/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/4/2012, DJe de 17/4/2012.) (Destaquei)

A propósito, esse também é o entendimento desse Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.DESMATAMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. INVASÃO DE TERCEIROS. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que declarou nulo o Auto de Infração ambiental por ilegitimidade passiva do proprietário do imóvel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o proprietário do imóvel pode ser responsabilizado administrativamente por infração ambiental causado por terceiros invasores; (ii) se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser reduzidos. III. Razões de decidir 3.
O proprietário do imóvel não pode ser responsabilizado pela infração ambiental causada por terceiros invasores, quando não for o causador direto e não tenha sido omisso, tendo ajuizado ação possessória e apresentado denúncias ao órgão ambiental competente.
4. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, §3º, I, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa quando o valor for líquido ou liquidável, conforme art. 85, §6º-A, do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O proprietário do imóvel não pode ser responsabilizado pela infração ambiental causada por terceiros invasores, quando não for o causador direto e não tenha sido omisso, tendo ajuizado ação possessória e apresentado denúncias ao órgão ambiental competente. 2. Nos termos do artigo 85, §6º-A, do Código de Processo Civil, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo, o que não é a hipótese dos autos." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §3º, I, e §6º-A. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000586-55.2021.8.11.0049, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 05/02/2024. (N.U 1001115-48.2022.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024)

(Destaquei)

Tem-se, portanto, que, no caso de responsabilidade civil ambiental (reparação da área degradada e indenização), a obrigação possui natureza
propter rem,
todavia, a multa administrativa ambiental tem caráter pessoal, devendo ser limitada somente aos transgressores.

Denota-se é que, a situação explicitada nos autos é bastante peculiar, que merece ser considerada pelo Poder Judiciário, pois, não se mostra razoável, exigir da parte apelada o cumprimento de determinações feitas pelo Apelante, quando a área em questão se encontrava sob turbação, como bem ressaltado pelo julgador monocrático.

A ausência do exercício da posse pelo proprietário do imóvel rural, em razão da invasão/esbulho praticado por terceiros, impossibilita que a pessoa que detém apenas o domínio (registro do imóvel) seja responsabilizada por ações desenvolvidas pelos invasores no local.

Dessa forma, demonstrado que quem causou o dano ao meio ambiente não foi a empresa apelada, ela não pode ser pessoalmente responsabilizada pelo pagamento da obrigação cobrada na demanda, pois, conforme mencionado alhures, a multa administrativa ambiental possui caráter pessoal.

Assim, os argumentos apresentados nas razões recursais não merecem prosperar, de modo que deve ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade da parte recorrida em relação ao crédito, oriundo da multa ambiental.

Com efeito, a sentença recorrida não merece nenhum reparo, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024